Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-73.2024.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-73.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), WESLLEY REINALDO PONTES EIRELI - CNPJ: 30.966.305/0001-13 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA BORBA - CPF: 610.593.953-12 (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), WESLLEY REINALDO PONTES EIRELI - CNPJ: 30.966.305/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. contrato de financiamento de veículo. alegação de fraude. contratação eletrônica com biometria facial. renegociação da dívida e pagamento de parcelas. comportamento contraditório do consumidor. validade do negócio jurídico. exercício regular de direito. sentença reformada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de consumidor para declarar a inexistência de um contrato de financiamento de veículo, sob o fundamento de fraude. O juízo de origem baseou-se na incompatibilidade da renda do autor com o valor das parcelas, no registro do veículo em nome de terceiro e na revelia da revendedora. O banco recorrente, por sua vez, defende a validade do negócio, comprovada por contratação eletrônica segura e, principalmente, pela posterior renegociação da dívida e pagamento de seis parcelas pelo consumidor.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de financiamento de veículo, impugnada sob alegação de fraude, deve ser considerada válida diante da existência de provas de formalização por meio eletrônico seguro (com biometria facial) e, sobretudo, em razão do comportamento posterior do consumidor, que renegociou a dívida e efetuou o pagamento de diversas parcelas, configurando ato incompatível com o desconhecimento do débito.

III. razões de decidir

3. Embora o ônus de provar a autenticidade da contratação recaia sobre a instituição financeira (Tema 1.061/STJ), tal encargo foi devidamente cumprido com a apresentação de robusta documentação referente à celebração do negócio por via eletrônica, incluindo aceite digital, registro de geolocalização, endereço de IP e validação por biometria facial, conferindo alto grau de segurança à manifestação de vontade.

4. O comportamento do consumidor, ao renegociar a dívida e efetuar o pagamento de seis parcelas subsequentes, constitui ato inequívoco de reconhecimento da obrigação. Tal conduta é incompatível com a alegação de fraude e atrai a aplicação da teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium), que veda o comportamento contraditório, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

5. A tese de que um terceiro fraudador teria realizado os pagamentos para manter a aparência de legalidade do contrato é inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório, não sendo suficiente para afastar a validade do negócio jurídico comprovado pelo banco.

6. Os indícios que fundamentaram a sentença (renda incompatível, registro do veículo em nome de terceiro e revelia da revendedora) não são suficientes para anular o contrato de financiamento. A análise de crédito é risco da atividade bancária; o contrato de mútuo é autônomo em relação à transferência do bem; e os efeitos da revelia de um litisconsorte não se estendem ao réu que contestou e produziu prova em contrário (art. 345, inc. I, do CPC).

7. Comprovada a validade da relação contratual, a cobrança do débito e a consequente inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes configuram exercício regular de um direito do credor (art. 188, inc. I, do Código Civil), o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de financiamento por meio eletrônico, validada por mecanismos de segurança como biometria facial, é considerada regular quando a instituição financeira apresenta provas consistentes da manifestação de vontade. 2. O comportamento do consumidor que, após a contratação, renegocia a dívida e efetua o pagamento de múltiplas parcelas, configura ato incompatível com a alegação de fraude e impede o posterior questionamento da validade do negócio jurídico, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium. 3. A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de inadimplência em contrato cuja validade foi confirmada por atos do próprio devedor, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 188, I, e 422; Código de Processo Civil, arts. 345, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.061. STJ, Rel. Min Marco Aurélio Belizze, AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, j. 24/03/2022. STJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP, j. 29/11/2021. TJMT, Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Apelação Cível no 1002642-54.2025.8.11.0006, j. 16/12/2025. TJMT, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Apelação Cível no 1016970-15.2024.8.11.0041, j. 17/12/2025. TJMT, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Apelação Cível no 1016375-31.2023.8.11.0015, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais” (Processo no 1000472-73.2024.8.11.0094), ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA BORBA, ora apelado, contra o apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do contrato e do débito correspondente, ao passo que fundamentou a sua decisão na incompatibilidade da renda do autor com o valor do financiamento, no fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro e, notadamente, na revelia da revendedora, que, embora citada, não apresentou defesa. Consequentemente, condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de determinar a exclusão definitiva da negativação, sob pena de multa diária (cf. Id. no 341397896).

A r. sentença, ainda, condenou a ré, BANCO VOTORANTIM S.A., ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a plena regularidade e validade da contratação, afirmando que o negócio foi celebrado por meio de plataforma eletrônica segura, com aceite digital, captura de selfie e outros mecanismos de autenticação.

O ponto central de sua argumentação reside no fato de que o autor, após um período de inadimplência, teria renegociado a dívida e efetuado o pagamento de seis parcelas do novo acordo, o que, segundo o apelante, comprovaria inequivocamente sua ciência e anuência com o negócio jurídico, afastando a tese de fraude.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso com vistas à reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e o afastamento ou a minoração das astreintes (cf. Id. no 341397897).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 341398356).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência do contrato e do débito, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e à exclusão definitiva da negativação, com fundamento na incompatibilidade da renda do autor, no registro do veículo em nome de terceiro e na revelia da revendedora.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é predominantemente de direito e os documentos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo. Ademais, a revelia de uma das rés autoriza a aplicação dos seus efeitos.

De início, decreto a revelia da ré WESLLEY REINALDO PONTES LTDA (WG VEÍCULOS), nos termos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial em relação a ela, notadamente sua participação na cadeia de fornecimento que culminou na contratação fraudulenta.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência e validade do contrato de financiamento impugnado pelo autor e, em caso de fraude, a responsabilidade dos réus pelos danos decorrentes.

O autor nega categoricamente ter firmado o contrato para aquisição do veículo Toyota Hilux. Para corroborar sua tese, apresentou comprovantes de rendimentos (ID 163322473) que demonstram uma renda mensal líquida inferior a R$ 2.000,00, valor manifestamente incompatível com parcelas mensais superiores a R$ 4.000,00. Além disso, a consulta ao sistema do DETRAN/MT (ID 176225732) revela que o veículo em questão, placa JZZ0802, possui como proprietário o Sr. VALDECIR ALVES DE CARVALHO, e não o autor, embora conste o gravame de alienação fiduciária em favor do banco réu, com o nome do autor como financiado.

O réu BANCO VOTORANTIM S.A., por sua vez, defende a lisura do procedimento de contratação eletrônica, apresentando o instrumento contratual e os registros de autenticação (ID 167261181). Contudo, a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal entendimento está consolidado na Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A falha na prestação do serviço, no caso, reside na deficiência dos mecanismos de segurança do banco, que não foram capazes de impedir que um terceiro, utilizando-se dos dados do autor, realizasse uma contratação de valor expressivo. A existência de biometria facial e outros mecanismos não exime a responsabilidade do fornecedor quando a fraude se consuma, pois evidencia a vulnerabilidade do sistema.

O argumento de que houve o pagamento de seis parcelas não é suficiente para validar o negócio jurídico, pois o autor nega a autoria de tais pagamentos, sendo plausível que o próprio fraudador os tenha realizado para manter a aparência de normalidade do contrato e postergar a descoberta do ilícito.

Some-se a isso a revelia da corré WG VEÍCULOS, a revendedora que, segundo os documentos do próprio banco, intermediou a venda e recebeu o produto do financiamento (ID 167261189). Sua omissão em apresentar defesa reforça a presunção de veracidade das alegações de fraude na operação de compra e venda que deu origem ao financiamento. Como integrante da cadeia de consumo, sua responsabilidade é solidária, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do e. TJMT:

(...)

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela ocorrência de fraude. A contratação foi realizada sem a devida manifestação de vontade do autor, tornando o negócio jurídico inexistente e, por conseguinte, inexigível o débito dele decorrente.

Do dano moral.

No que tange ao dano moral, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo, pois a ofensa à honra e à imagem é consequência direta do ato ilícito.

Nesse sentido, vejamos:

(...)

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida. Considero a capacidade econômica dos réus, a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos causados ao autor. Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento ilícito.

Da Tutela Específica da Obrigação de Fazer.

Uma vez declarada a inexistência do débito, a manutenção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito torna-se ato manifestamente ilícito. A remoção da inscrição é, portanto, um consectário lógico do provimento jurisdicional principal. Trata-se de tutela específica da obrigação de fazer, de natureza definitiva, que visa restaurar o status quo ante e garantir a eficácia prática desta decisão. Para tanto, impõe-se a fixação de prazo para cumprimento e de multa cominatória (astreintes), como meio coercitivo para assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, nos termos dos artigos 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de financiamento no 12039000296528 e, por conseguinte, de qualquer débito dele decorrente em nome de FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA BORBA;

b) CONDENAR os réus, BANCO VOTORANTIM S.A. e WESLLEY REINALDO PONTES LTDA (WG VEÍCULOS), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, qual seja, a data da primeira inscrição indevida (Súmula 54/STJ);

c) DETERMINAR, a título de tutela específica, que o réu BANCO VOTORANTIM S.A. promova a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no que tange ao contrato ora declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...)”

Alega o apelante, em suma, a plena validade da contratação, que teria sido realizada por meio eletrônico seguro, com aceite digital e captura de selfie (cf. Id. no 341397897).

Sustenta que o próprio autor, após um período de inadimplência, renegociou a dívida e efetuou o pagamento de seis parcelas, o que demonstraria sua ciência e anuência com o negócio, afastando a tese de fraude.

Pede, assim, a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e das astreintes.

Já a parte apelada defende a manutenção da sentença, reiterando a ocorrência de fraude, evidenciada pela incompatibilidade de sua renda com o valor das parcelas, pelo fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro e pela revelia da revendedora (cf. Id. no 341398356).

Argumenta que as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e que a negativação indevida gera dano moral presumido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre delimitar os contornos jurídicos da controvérsia, que gravita em torno da validade da relação contratual e da consequente legitimidade da negativação do nome do consumidor.

Em casos dessa natureza, nos quais se alega a inexistência de vínculo jurídico em razão de suposta fraude, incide a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo a qual compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Demonstrada, contudo, a regularidade do negócio jurídico por meio de elementos probatórios idôneos, desloca-se ao autor o ônus de produzir prova capaz de infirmar a validade da manifestação de vontade, sob pena de subsistir a obrigação assumida.

Além disso, a análise do comportamento das partes deve observar o princípio da boa-fé objetiva, especialmente no que se refere à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que impede que o contratante, após reconhecer a obrigação por atos inequívocos, venha posteriormente a negá-la em juízo.

Também se mostra relevante a distinção entre a relação contratual de financiamento, autônoma e válida desde que presente a manifestação de vontade, e eventuais irregularidades posteriores relativas à transferência do bem financiado ou à atuação de terceiros, as quais, por si sós, não têm o condão de invalidar o mútuo celebrado.

Nesse ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o contrato de financiamento não se subordina ao contrato de compra e venda, salvo nas hipóteses excepcionais em que a instituição financeira atue de forma vinculada à concessionária ou à montadora, integrando a cadeia de consumo. Fora desse cenário, o banco atua como mero agente financiador, não respondendo por vícios do negócio principal nem sendo afetado por eventual rescisão da compra e venda.

À propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.

3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min Marco Aurélio Belizze - AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, DJe de 24/3/2022).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estassão vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda.

2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento".

(STJ - Quarta Turma - Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti - AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Tal orientação é plenamente aplicável ao caso dos autos, em que não há qualquer elemento que indique vínculo estrutural ou societário entre o banco apelante e a revendedora do veículo, a qual, inclusive, permaneceu revel. Assim, tem-se que o apelante limitou-se a viabilizar o crédito ao consumidor, inexistindo acessoriedade entre os contratos firmados.

É fato que a alegação de fraude em contratações bancárias é recorrente e merece especial atenção do Poder Judiciário, sobretudo em relações de consumo, nas quais a vulnerabilidade do consumidor é presumida. No entanto, essa presunção não é absoluta e cede diante de provas robustas em sentido contrário, como ocorre no caso em tela.

Conforme se extrai dos autos em análise, a instituição financeira apelante apresentou não apenas a Cédula de Crédito Bancário (CCB) com os dados pessoais do apelado, mas também as evidências do processo de contratação eletrônica (cf. Id. no 341397872). Este procedimento, como demonstrado, envolveu múltiplos fatores de autenticação, como o aceite dos termos a partir de um dispositivo móvel com registro de geolocalização e endereço de IP, e a validação por biometria facial (
selfie
). Estas tecnologias, quando aplicadas corretamente, conferem um grau significativo de segurança e autenticidade à manifestação de vontade, tornando mais difícil a ocorrência de fraudes por simples homonímia ou uso de documentos falsificados.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL VALIDADA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato cumulada com indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado sob a alegação de desconhecimento da natureza jurídica da operação e da ocorrência de descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, validada por meio digital com biometria facial e assinatura eletrônica, é válida à luz do ordenamento jurídico e da boa-fé objetiva; (ii) saber se a existência de contrato válido e a ausência de prova de vício de consentimento afastam o dever de indenizar por danos morais ou de repetir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. A instituição financeira demonstrou a regularidade do contrato por meio de documentos com validação biométrica facial, faturas, comprovantes de transferência bancária e termo de adesão assinado eletronicamente.

5. Ausente prova de vício de consentimento, erro substancial ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do negócio jurídico, presume-se a legalidade e a validade da contratação.

6. A utilização dos valores e a ausência de impugnação por longo período reforçam a presunção de ciência e concordância com os termos do contrato.

7. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar nem o direito à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação digital de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, validada por biometria facial e documentos eletrônicos, é válida e eficaz, salvo prova robusta de vício de consentimento. 2. A ausência de prova de ilegalidade na contratação ou de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais e o direito à restituição de valores pagos.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - Apelação Cível no 1002642-54.2025.8.11.0006, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou ação de indenização por dano material moral decorrente de fraude bancária. O autor alegou ter tentado contratar um empréstimo no valor de R$ 5.000,00, mas foi abordado com a formalização de dois contratos totalizando R$ 24.454,79, tendo transferido, por orientação de suposta funcionária do banco, o montante de R$ 17.000,00 a terceiro estranho à relação contratual. A sentença observou a validade dos contratos, a inexistência de falha na prestação dos serviços e o rompimento do nexo causal em virtude de fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) houve falha na prestação do serviço bancário por parte das instituições financeiras, capaz de ensejar a nulidade contratual e a responsabilidade civil objetiva; e

(ii) a ocorrência de fraude envolvendo terceiros configurados fortuito externo apto a romper o nexo causal entre a conduta do banco e os danos suportados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários foram formalizados com o uso de ferramentas digitais de segurança (geolocalização, IP, biometria facial e aceite eletrônico), não havendo prova de registro de assinatura ou de falha no sistema de rés. A transferência dos valores a terceiro decorreu de conduta voluntária e consciente do autor, fora dos canais oficiais, caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. O golpe, conhecido como “golpe da devolução” ou “da portabilidade”, constitui hipótese de fortuito externo, o que exclui a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária exige demonstração de nexo causal entre o evento danoso e falha no serviço prestado. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar quando não comprovada participação da instituição na fraude nem falha nos seus sistemas ou canais”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha - Apelação Cível no 1016970-15.2024.8.11.0041, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Inclusive, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DIGITAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE COMPROVADA. ALEGADO ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADO. GOLPE DO FALSO BOLETO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1 - Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócios jurídicos c/c indenização por danos morais e materiais, condenando o Banco Pan S.A. a converter o cartão consignado em empréstimo consignado com recálculo das taxas conforme média de mercado, além de indenização moral de R$ 5.000,00, mantendo a improcedência quanto ao Banco BMG S.A. por reconhecer fortuito externo decorrente do golpe do falso boleto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2 - Quatro pontos principais são submetidos à apreciação: (i) a validade das contratações digitais firmadas por meio de biometria facial; (ii) a alegação de hipervulnerabilidade da consumidora, notadamente por suposto analfabetismo; (iii) a existência de falha na prestação dos serviços bancários e eventual responsabilidade civil das instituições financeiras por fraude praticada por terceiro; (iv) a configuração ou não de danos morais e materiais decorrentes dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3 - Restou comprovada pelas instituições financeiras a regularidade das contratações eletrônicas, formalizadas mediante assinatura por biometria facial e efetiva liberação dos valores diretamente na conta da consumidora, circunstâncias suficientes para atestar a validade e eficácia dos negócios jurídicos.

4 - A alegação de analfabetismo não restou demonstrada por nenhum documento idôneo. O analfabetismo, ademais, não configura causa de incapacidade civil (arts. 3o e 4o do Código Civil), inexistindo prova de vício de consentimento ou de que a consumidora se encontrava impossibilitada de compreender os termos da contratação digital.

5 - A fraude praticada por terceiro mediante envio de boleto falso e realização de contatos fora dos canais oficiais configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em julgados que reconhecem a ausência de dever de indenizar quando o golpe se desenvolve totalmente fora do ambiente bancário, sem falha de segurança do sistema.

6 - A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos morais e materiais, uma vez que as instituições financeiras demonstraram a autenticidade das contratações e não contribuíram para a perpetração do golpe. Descontos decorrentes de contratos válidos não configuram dano moral.

7 - Ausente prova de irregularidade ou fraude sistêmica, a sentença deve ser reformada quanto ao Banco Pan S.A., com o reconhecimento da plena validade dos instrumentos contratuais firmados e improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8 - Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e provido, para reconhecer a validade do contrato firmado por biometria facial e julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora.

9 - Recurso da autora conhecido e desprovido, mantendo-se a improcedência da ação quanto ao Banco BMG S.A., em razão do fortuito externo caracterizado pelo golpe do falso boleto.

TESE DE JULGAMENTO:

“1. São válidas as contratações bancárias realizadas por meio digital, mediante biometria facial e com efetiva liberação dos valores ao consumidor, constituindo instrumentos idôneos de manifestação de vontade. 2. A fraude praticada por terceiro fora do ambiente bancário – como no caso do golpe do falso boleto – configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras e o dever de indenizar.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Marcio Aparecido Guedes - Apelação Cível no 1016375-31.2023.8.11.0015, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Verifico, sob esse aspecto, que o ponto fulcral que milita em desfavor da tese autoral, todavia, é o comportamento do próprio consumidor após a celebração do contrato.

Conforme demonstram os extratos juntados pelo apelante (cf. Id. no 341397873), o contrato foi objeto de uma renegociação, e, subsequentemente, seis parcelas do novo acordo foram devidamente quitadas. Tal conduta é absolutamente incompatível com a alegação de total desconhecimento da dívida.

A realização de pagamentos sucessivos e, principalmente, o ato de renegociar o saldo devedor, pressupõem o reconhecimento da obrigação.

Entendo que agir de tal forma e, posteriormente, em juízo, negar a existência do vínculo contratual, configura um comportamento contraditório, que viola o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil.

A teoria dos atos próprios, materializada no brocardo venire contra factum proprium, veda que uma parte adote um comportamento que contradiga uma conduta anterior, frustrando a legítima expectativa gerada na outra parte. No caso, a expectativa gerada no credor foi a de que a dívida era reconhecida e seria paga.

Assim, a tese aventada na sentença, de que o próprio fraudador poderia ter realizado os pagamentos para manter uma aparência de normalidade, embora engenhosa, carece de verossimilhança e não encontra qualquer suporte probatório nos autos. Seria um comportamento atípico e ilógico que um estelionatário, após obter o proveito da fraude, continuasse a despender recursos para pagar parcelas de um financiamento em nome da vítima. Esta hipótese, por ser extraordinária, demandaria um mínimo de prova, cujo ônus recairia sobre quem a alega, o que não ocorreu.

Inclusive, nesse ponto em específico, o banco apelante demonstrou que realizou a transferência do valor financiado (cf. Id. no 341397874), não sendo contestado pela revendedora revel.

Nesse cenário, os indícios que favoreciam a tese do apelado perdem força.

A incompatibilidade da renda, por si só, não anula o negócio, pois a análise de crédito é um risco inerente à atividade bancária. Ademais, conforme consta na ficha cadastral apresentada pelo banco (cf. Id. no 341397872), o contratante declarou uma renda mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), informação que, ainda que inverídica, foi fornecida para obter o crédito.

Ademais, o fato de o veículo não ter sido transferido para o nome do autor e permanecer em nome de terceiro (cf. Id. no 341397880) também não invalida o contrato de mútuo, que é uma relação jurídica autônoma entre o financiado e o banco, nos termos das jurisprudências do STJ já destrinchadas.

Por fim, ressalto que a revelia da revendedora, conforme o art. 345, inc. I, do Código de Processo Civil, não produz efeitos contra o litisconsorte que contestou a ação, como fez o banco apelante.

Portanto, com base nas provas descritas, restou demonstrada a existência e a validade da relação contratual entre as partes. A dívida é legítima e, por conseguinte, a cobrança dos valores e a inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, em razão da mora, configuram exercício regular de um direito do credor, nos termos do artigo 188, inc. I, do Código Civil.

Afastado o ato ilícito, que é pressuposto essencial da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar. A improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais é, portanto, medida que se impõe.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a r. sentença e, em consequência, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência integral da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026